Tribunal: TJES
Processo: 5003046-10.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CESAN – DESEMPENHO DE SERVIÇO PÚBLICO – SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
.

1 – O incidente decorre de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo gestor do polo de atendimento da Companhia Espírito Santense de Saneamento de Água (CESAN), que, não obstante tratar-se de sociedade de economia mista, presta serviço público.

2 - A CESAN possui sede na cidade de Vitória, circunstância que atrai a jurisdição do juízo suscitante. Afinal, a competência para o processamento de mandado de segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003046-10.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CESAN – DESEMPENHO DE SERVIÇO PÚBLICO – SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
.

1 – O incidente decorre de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo gestor do polo de atendimento da Companhia Espírito Santense de Saneamento de Água (CESAN), que, não obstante tratar-se de sociedade de economia mista, presta serviço público.

2 - A CESAN possui sede na cidade de Vitória, circunstância que atrai a jurisdição do juízo suscitante. Afinal, a competência para o processamento de mandado de segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5003046
-
10
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
, por considerar ser competente a
VARA
ÚNICA DE ECOPORANGA
para o processamento do mandado de segurança impetrado por Nelcina Sarmento da Silva Alves em face de suposto ato coator praticado pelo Gestor do polo de atendimento da CESAN.

Alega o suscitante que a apontada autoridade coatora afasta a competência do juízo fazendário,

haja vista vinculada a sociedade de economia mista, fora do rol do art. 63, III, b, da LC estadual 234/2012.

Já o suscitado afirma que a competência deve ser estabelecida de acordo com a sede funcional da referida autoridade.

Pois bem
.

O presente incidente decorre de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo gestor do polo de atendimento da Companhia Espírito Santense de Saneamento de Água (CESAN), que, não obstante tratar-se de sociedade de economia mista, presta serviço público.

Sobre o tema, assim prescreve o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo:

Art. 63.
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

III - processar e julgar:

e) os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos
, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal;

Desse modo, não há falar em impossibilidade de tramitação do feito no juízo fazendário.

Dito isso, verifico que a CESAN possui sede na cidade de Vitória, circunstância que atrai a jurisdição do juízo suscitante.
Afinal, a competência para o processamento de mandado de segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora, como, inclusive, já decidido por este Egrégio Tribunal em caso análogo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL. CESAN.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. COMARCA DA CAPITAL.
1. A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora.
Precedentes STJ e TJES. (TJES. Conflito de Competência nº 5001355-92.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 22/09/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
para processar e julgar o mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória